Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-66.2021.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-66.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MORSCHEL - CPF: 811.727.029-34 (APELADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 996.185.670-87 (ADVOGADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (APELANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), INGRID SCHMITT - CPF: 001.683.400-38 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000040-66.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante
:
Rodorama Transportes e Logística Ltda.

Apelado
:
José Antônio Morschel.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MÉRITO – VALE PEDÁGIO INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 -

DOBRA DO FRETE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE

– REDUÇÃO – DESCABIMENTO -

NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO

ENTRE AS PARTES -
INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em inépcia da petição inicial, se da exposição do fato e fundamentos que embasam seu direito, extrair-se claramente que a parte objetiva o ressarcimento do vale pedágio que não lhe foi antecipado.

O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O art. 2º da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:
“Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

“A penalidade contida no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02"(REsp 1.694.324/SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
nº 1000040-66.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante
:
Rodorama Transportes e Logística Ltda.

Apelado
:
José Antônio Morschel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rodorama Transportes e Logística Ltda
.
,
contra a r. sentença proferida pela MMª

Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira,

nos autos
da ação indenizatória

proposta por

Jose Antônio Morschel
, que

julgou
procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré

ao pagamento de indenização pelo vale-pedágio não pago, no
quantum
correspondente a duas vezes o valor do frete, t
otalizando R$ 9.677,20

devidamente atualizado.

Por conseguinte, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada
sustenta o equivoco da sentença recorrida, requestando, preliminarmente, a reforma da sentença, para indeferir a petição inicial, em razão da ausência de causa de pedir e pedido.

No mérito, defende a inexistência de

prova do dano, porque não comprovou o deslocamento por rodovia pedagiada, e ou pagamento dos pedágios.

Subsidiariamente, requer a redução do valor de forma equitativa, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id n. 203943143, postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000040-66.2021.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante
:
Rodorama Transportes e Logística Ltda.

Apelado
:
José Antônio Morschel.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por José Antônio Morschel

visando a condenação da empresa Rodorama Transportes e Logística Ltda., ao pagamento de indenização a título de pedágio obrigatório, decorrentes de contrato de prestação de serviço de transporte de cargas.

Cinge-se, que o autor narrou que foi contratado pela ré para a realização de transporte rodoviário de cargas, e não recebeu antecipadamente o vale pedágio, conforme determina a Lei n. 10.209/2001, razão pela qual busca ser indenizado pelo dobro do valor dos fretes, com base no art. 8º da citada
Lex
.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, a juíza
a quo
decidiu antecipadamente a lide e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré ao pagamento do pedágio.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante. alegando, preliminarmente,

a inépcia da inicial, por carecer a peça dos requisitos legais.

No mérito, sustenta que o autor foi contratado para a realização de frete em rota alternativa, e não pedagiada e que não comprovou o pagamento dos pedágios e o eventual direito de indenização, pugnando pela improcedência da ação indenizatória, e subsidiariamente, requesta a redução da multa de forma equitativa, utilizando-se como base de cálculo as despesas de pedágios inadimplidas pela ré e não o valor do frete.

Inicialmente, no que pertine a alegada inépcia da inicial, sabe-se que
petição
inicial
deficiente, com falta de especificação da
causa
de
pedir
e com pedido indeterminado justifica a pecha da
inépcia
.

No caso, não há que se falar em inépcia da petição inicial, se da exposição do fato e fundamentos que embasam seu direito, extrair-se claramente que a parte objetiva o ressarcimento do vale pedágio que não lhe foi antecipado pela prestação de serviço de transporte realizado.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se assiste direito à pretensão de indenização legal no valor 2 (duas) vezes o frete, pela suposta inobservância da obrigação de adiantamento do

vale-pedágio.

Nesse contexto, o vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete como prevê o art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Deveras, a solução da lide se resolve pelas regras do ônus da prova, incumbindo ao transportador, ora apelado, comprovar a prestação do serviço de transporte e o não pagamento pelo embarcador do vale pedágio, e a este, por sua vez, que não houve a prestação do serviço, ou que tendo sido realizado, fora quitado.

Nesse cenário, o autor colaciona aos autos no id n. 203943104, o contrato de transporte tendo por tomador do serviço a ré, ora apelante, e o valor destacado do frete, bem como a rota do transporte com os pontos de pedágio. Por sua vez, a ré não questiona a prestação do serviço, cingindo-se em contrapor a contratação do transporte por meio de rota alternativa, sem pedágio e a ausência de comprovação de pagamento do valor pelo transportador.

Todavia, baldados os argumentos vertidos pela apelante a irresignação não prospera. Explico:

O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O art. 2º da citada legislação, dispõe expressamente que o vale- pedágio não integra o valor do frete. Veja:

“Art. 2º O valor do Vale-Pedágio
não integra o valor do frete
, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.”

negritei.

Reforçando a responsabilidade do embarcador e a independência em relação ao valor do frete, dispõe o art. 3º,
verbis
:

“ Art. 3
o
A partir de 25 de outubro de 2002, o
embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador,
em modelo próprio, independentemente do valor do frete, (...)”

negritei.

Logo, com o advento da lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório, o pagamento das despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, passou a ser de responsabilidade antecipada do embarcador - o proprietário da carga -, contratante do serviço de transporte.

Assim sendo, era dever da empresa apelante antecipar em separado o valor do vale-pedágio ao transportador, o que não foi feito na hipótese em tela, pois a lei é expressa ao estabelecer que o vale-pedágio não integra o valor do frete, desonerando o transportador do pagamento do pedágio.

In casu
, como pontuou a juíza sentenciante “
Ressalte-se, por fim, que a parte autora demonstrou que as rotas percorridas possuíam pedágios (ID 47323230) e inclusive que o valor do pedágio foi indevidamente embutido no frete, ou seja, não foi antecipado em modelo próprio (...)”

Nesse contexto, a ré, ora apelante, não apresentou prova documental do adiantamento dos pedágios

Desta feita, o inadimplemento da antecipação do pagamento do vale-pedágio enseja a incidência da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, a chamada “dobra do frete”, e não há que se falar em inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, vez que, submetido a controle direto perante o Supremo, o qual reconheceu a constitucionalidade do artigo. Confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO ANTECIPADO (LEI 10.209/2001, ART. 8º). DOBRA DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. REEXAME (SÚMULA 7/STJ). CABIMENTO DA DOBRA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o art. 8º da Lei prevê a penalidade denominada "dobra do frete", pela qual o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

2. O eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle direto (ADI 6.031/DF), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal
.

3. No caso, o eg. Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a transportadora comprovou o pagamento do frete pelo embarcador sem o devido adiantamento de vale-pedágio, de modo a incidir a dobra do frete prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Resta, então, apenas proceder-se à liquidação para obtenção do correto valor devido, quando será necessária a análise dos documentos juntados aos autos, demonstrativos dos valores despendidos a título de pedágio, conferindo-se rigorosamente o montante custeado pelas agravadas em cada frete realizado, como base de cálculo para o pagamento da multa legal.

5. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no AREsp n. 767.766/SP, 4ª turma, Rel.

Ministro Raul Araújo, j. 13.12.22 - negritei)

Assim sendo, não há possibilidade de redução do montante a partir da analise equitativa.

Nessa toada, tem decidido este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO) – PARCIAL PROCEDENCIA

– ATRASO NO DESCARREGAMENTO – AUTORA QUE ALEGA CULPA DA CONTRATADA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, I, CPC/15 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECLARADA CONSTITUCIONAL – ADI 6031/STF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do § 5º, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC".

Se a autora não comprovou que, por culpa da requerida, sofreu atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (milho) além daquele reconhecido na sentença, não há como acolher a tese recursal para estender o período do atraso.

A multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Assim, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, mormente se o valor estabelecido no citado art. 8.º foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF.

Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.”
( RAC n.

1015574-93.2019.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 15.06.22 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS -
VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF
- SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, Lei nº. 10.209/2001, portanto legitimado a figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP). Tal regra foi declarada constitucional pelo STF, ao apreciar a ADI 6031/DF.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC)”.
(RAC n. 1003277-59.2016.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.11.21 - negritei)

Assim sendo, andou bem o magistrado
a quo
, não merecendo

reparos a sentença hostilizada.

Por derradeiro, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria na instancia recursal na forma do §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024